Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIADORES. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato).
2. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
3. A supressio é instituto aplicável nas relações contratuais e consiste na supressão de determinado direito ou de uma posição jurídica em razão do seu não exercício, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.
4. Verificado o recebimento reiterado de contraprestações do locatário em valor aquém daquele avençado, impõe-se a supressão do direito (supressio) do locador de exigir o aluguel rigorosamente reajustado pelos índices avençados no contrato.
5. Tratando-se de contrato no qual o pagamento é diferido em parcelas, cabível a imputação do pagamento, se inexistente vedação contratual de aplicação do instituto.
6. Não demonstrado o pagamento do IPTU/TLP e das taxas ordinárias de condomínio vencidos no curso da locação, cabível o ressarcimento ao locador, se comprovado nos autos ter suportado o pagamento de tais despesas.
7. A restituição de indébito, na forma do art. 940 do Código Civil, pressupõe cobrança judicial de dívida já adimplida e má-fé do credor, situação não comprovada nos autos.
8. A responsabilidade dos fiadores não se estende ao período que o contrato de locação se prorrogou, se o pacto vedava a prorrogação automática, sujeitando a renovação à novação.
9. O fiador não responde por acordo que não anuiu, consoante o enunciado da Sumula 214 do STJ.
10. Apelações do autor e do réu André Nardotto conhecidas e providas em parte. Apelação dos réus Salvatore Antônio Casella e Maria de Lourdes Ribeiro Meirelles conhecida em parte e provida.